Tribunal: TJES
Processo: 5000444-58.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-58.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000444-58.2020.8.08.0030

RECORRENTES: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INADEQUADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ITAUCARD S.A.
interp
useram
Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda e condenar as recorrentes, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2051989), aduziu a recorrente, em síntese: (I) a existência de vínculo contratual entre as partes; (II) a inexistência de danos morais, e, alternativamente, a necessidade de redução.

A despeito de devidamente intimada (ID nº 2051995), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar justificativa para recebê-lo no efeito suspensivo.

Rememorando os termos da lide, a recorrente ajuizou a presente demanda aduzindo que no ano de 2019 começou a receber cobranças das recorrentes, por dívida que desconhece. Por este motivo, teve seu crédito negado em estabelecimento comercial de sua cidade, passando por constrangimentos em frente de terceiros.

Pugnou, ao final, pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e reparação por danos morais.

Pois bem. Entendo que no presente caso, não assiste razão as recorrentes.

Analisando detidamente os autos, verifico que as recorrentes não apresentaram nenhuma comprovação de que a recorrida celebrou qualquer contrato com as recorrentes, o que deveria por elas ter sido feito, ante a inversão do ônus da prova determinado na sentença.

Inclusive, observo do documento de ID 2051868 que o canal de contração não fora encontrado, ou seja, nem a recorrente sabe a forma como o suposto vínculo se efetivara, limitando-se a afirmar que o contrato existe em razão do desbloqueio do plástico, do pagamento de algumas faturas e pelo fato de que os gastos conferem com o perfil da consumidora, ora recorrida, o que não é prova da contração.

Tais circunstâncias não afastam a possibilidade de fraude de terceiros, eis que poderiam ter utilizado o nome da autora para a prática da fraude, razão pela qual necessária a demonstração da existência do ajuste, seja ele escrito, seja ele gravado através de solicitação telefônica.

Assim sendo, por não haver prova efetiva da contratação pela recorrida, entendo que a negativação foi indevida.

Ademais, quanto a indenização por danos morais, entendo que esta é devida. Isto porque a recorrida foi indevidamente inserida no cadastro de inadimplentes, que possui abrangência nacional. Neste sentido se manifesta a jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. -
A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa", decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano
- Tendo em vista que a requerida não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deve ser mantida a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por dano moral, diante da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10000211490503001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REPARATÓRIO QUE MANTÉM. 1. Débitos imputados ao autor, oriundos de contratos de empréstimo consignado. Não apresentação dos contratos referentes aos débitos imputados. Ausência de comprovação dos negócios jurídicos. 2. Falha na prestação do serviço. Risco do negócio. Débito que deve ser desconstituído. Anotações que devem ser excluídas por falta de lastro probatório. 3.
A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa
. 4. Quantum indenizatório que se mantém. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00033650520208190213, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Contudo, o valor fixado fora completamente desproporcional ao dano causado, devendo ser minorado para adequá-lo, também, a capacidade econômica das partes, razão pela qual entendo que o valor adequado para a reparação do dano é de R$ 5.000,00, que não se configura em enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.